Tribunal: TJDFT
Processo: 0704596-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERDA ANATÔMICA E/OU FUNCIONAL COMPLETA. PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I – Os laudos médicos constantes dos autos demonstram que o acidente ocasionou ao autor a perda moderada da mobilidade do tornozelo, com mobilidade do pé preservada, sem debilidade permanente de membro ou função. Mantida a r. sentença de improcedência do pedido.
II – Apelação desprovida.